Tribunal: TJMT
Processo: 0005050-08.2016.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005050-08.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO JOSE DA SILVA - CPF: 014.534.203-47 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005050-08.2016.8.11.0020

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE A REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – PRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO MEDIANTE CONSULTA NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS –
QUANTUM
FINAL READEQUADO.

A reincidência pode ser comprovada através de qualquer documento idôneo, inclusive por meio das informações obtidas em consulta ao sistema eletrônico do Tribunal, sendo prescindível a juntada da certidão de antecedentes aos autos.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005050-08.2016.8.11.0020

APELANTE:
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia/MT (autos n. 5050-08.2016.811.0020 – Código 77566)
, que o condenou à pena de
2
(
dois
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão, no regime
semiaberto – pelo fato de ser reincidente –
, e pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
14,
da Lei n.
10.826
/200
3
).

Em suas razões, a defesa
postula
o afastamento da agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal, uma vez que não foi juntado nos autos nenhum documento que comprove a reincidência do acusado, devendo a pena ser fixada em seu mínimo legal [doc. digital n. 36207473].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n.
36207480
].

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
38012990
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005050-08.2016.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve ao afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, uma vez que não há provas quanto à reincidência do apelante.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria:

“[...] DOSIMETRIA DA PENA. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado. a) Das Circunstâncias judiciais. A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as
circunstancias
do crime. No tocante aos
antecedentes criminais, verifiquei que o réu possui um processo executivo de pena, com condenação transitada em julgado (consoante Guia de Execução Definitiva acostada à ref. 01 — fls. 87/89 do processo código 77422), enviado pelo Juízo da Comarca de Itaueira/PI, portanto apresenta antecedentes criminais, no entanto, o mesmo não será aqui valorado negativamente, tendo em vista ser considerado quando da análise da agravante reincidência.
A(s)
consequência
(s) do crime não desfavorece(m) ao réu, pois próprias do crime. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. igualmente, nada desabona a
conduta social
do denunciado. Os
motivos
do crime são comuns a espécie. Quanto ao
comportamento da vitima
, não há o que se avaliado. Assim, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa no valor
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos (art. 49 do CP). b) Das circunstâncias legais: agravantes e atenuantes.
Verifico a presença da circunstância agravante reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), consoante acima tratado, e da
atenuante confissão
, considerada na delegacia (ref. 01 - fls. 11/12). Muito embora ambas sejam predominantes, entendo que aquela prepondera sobre esta, consoante, inclusive, entendimento do STJ (HC 143699-RS, HC 76745-DF, HC 24447-SP, dentre outros). Em sendo assim,
VALORO a reincidência em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e a
confissão em 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
,
ELEVANDO a pena em 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
. c) Das causas de aumento e de diminuição. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a reprimenda em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos), vigente a época dos fatos, para a reprovação e prevenção do delito em testilha. DO REGIME DE PENA. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2°, b, vez que reincidente o condenado [...]”
(doc. digital n. 36204485).

No que se refere ao pleito defensivo, a defesa afirma que o magistrado sentenciante reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a reincidência do apelante, porém, não juntou aos autos documento hábil e idôneo para comprovar a agravante.

O pedido não prospera.

Nesse aspecto, trata-se de tema já pacificado neste Tribunal, com a edição do Enunciado Orientativo nº 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou
da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 18)
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o apelante possui o PEP n. 4974-81.2016.811.0020 (Código 77422)
–
como bem destacado pelo magistrado sentenciante –, em que foi condenado pelo juízo da Comarca de Itaueira/PI, à pena de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1
o
, do Código Penal, com sentença transitada em julgado no dia
21/8/2015
.

Destarte, é desarrazoado ignorar a existência de informações acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes porque não materializadas em certidões emitidas por cartório distribuidor ou nas folhas de antecedentes criminais.

Em tempos de processo digital, onde o acesso à integralidade dos autos e as informações são disponibilizadas, com segurança,
on-line
, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desuso.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores há muito pacificaram o entendimento de que a verificação no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça é suficiente para essa finalidade:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO [...]
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável, para comprovação da reincidência, folha de antecedentes criminais, bastando, para fins de aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal, consulta a meios eletrônicos oficiais
. Na hipótese, o Tribunal a quo manteve o reconhecimento da agravante da reincidência com base
em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário - SAJ, em que se constatou condenação definitiva anterior à sentença condenatória. Informação, que, de resto, também se encontra disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal a quo
. Habeas corpus não conhecido”
(HC 322.296/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS: SÍTIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL. VALIDADE
. PRECEDENTES”
(STF - RHC 127615, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/06/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04/08/2015 PUBLIC 05/08/2015).

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CORTE - IDONEIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É perfeitamente possível a comprovação da reincidência
por meio da juntada de folhas de antecedentes, extraída do Sistema Apolo
ou através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal
. Precedentes do STJ [...]”
(N.U 0009580-52.2017.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No caso
sub
judice, comprovada a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante, em data anterior à prática do ilícito penal, deve permanecer inalterada o reconhecimento da agravante da reincidência.

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico ainda a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena privativa de liberdade, mais especificamente na segunda fase dosimétrica.

Embora o juiz tenha fundamentado sua decisão na preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sobre a atenuante do artigo 65, III, “d”, do mesmo diploma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reincidência, inclusive a específica, pode ser
integralmente compensada
com a confissão espontânea,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

A propósito, no caso
sub judice
, não há se falar em multirreincidência, tendo em vista que – como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante –, o réu ostenta apenas
uma condenação
transitada em julgado [autos n. 4974-81.2016.811.0020 – Código 77422].

Desse modo, realizo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Assim sendo, conservo a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo, ou seja, em
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
de ofício
, redimensiono a pena privativa de liberdade do réu,
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
, para
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais capítulos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020